Tribunal: TJMT
Processo: 1026021-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TEA (AUTISMO) – PRESCRIÇÃO DO FÁRMACO Canabidiol (CBD) – EPILEPSIA GRAVE – RESPALDO EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO – MEDICAMENTO PRESCRITO – RESOLUÇÃO DA ANS N°. 539 DE 23/06/2022 – URGÊNCIA DO TRATAMENTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do medicamento prescrito para sua sobrevivência, comporta reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência (art. 300 do CPC).
Resolução no 539 de 23/06/2022, da ANS, Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1026021-13.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS]

REL
AT
OR
A
:
DES
A.
MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), J. H. N. G. - CPF: 095.174.171-36 (AGRAVANTE), MIRIAN NASCIMENTO DE CERQUEIRA GONCALVES - CPF: 018.463.441-58 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES - CPF: 703.332.461-87 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MIRIAN NASCIMENTO DE CERQUEIRA GONCALVES - CPF: 018.463.441-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES - CPF: 703.332.461-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLES BASTOS DA SILVA - CPF: 026.643.291-38 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
rel
at
ados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA
REL
AT
ORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TEA (AUTISMO) – PRESCRIÇÃO DO FÁRMACO
Canabidiol
(CBD) –

EPILEPSIA GRAVE – RESPALDO EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO – MEDICAMENTO PRESCRITO – RESOLUÇÃO DA ANS N°. 539 DE 23/06/2022 – URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde de paciente, que depende do medicamento prescrito para sua sobrevivência, comporta reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Resolução no 539 de 23/06/2022, da ANS, Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica
indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
REL
AT
ORA):

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J
. H. N. G, representado por seu genitor

MIRIAN NASCIMENTO DE CERQUEIRA GONCALVES
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência no
1038802-41.2023.8.11.0041
,
indeferiu
o

pedido de tutela de urgência, verberando que o remédio encontra-se de uso domiciliar, assim sendo havendo ausência de determinação legal para seu fornecimento, bem como há cláusula expressa de sua restrição.

Em suas razões, sustenta o agravante que há urgência no tratamento, ao argumento “
evidenciada
pelo robusto material juntado aos autos, os quais demonstram a PRESCRIÇÃO MÉDICA do medicamento, inclusive atestado sua URGÊNCIA, bem como pela previsão legal expressa para o fornecimento obrigatório de medicamentos para tratamento do TEA”.

Verbera que resta evidente a probabilidade do direito nos presentes autos, que além de toda a fundamentação legal reunida até então, demonstrando a OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE, é necessário destacar que se trata de situação excepcional, mormente devido à gravidade do transtorno que acomete o menor e à ineficácia na utilização de outros remédios.

Ao arremate, pontua pela concessão do efeito ativo, ante a urgência do caso em comento, tal qual, em mérito pelo provimento do recurso.

Ausente de preparo, eis que a parte é beneficiaria da justiça gratuita.

Concedida à medida liminar – Id. 189352153.

Agravo Interno (Id. 189352153) contra o deferimento da tutela, bem como as contrarrazões ao Agravo de Instrumento – Id. 193498168.

Em parecer o Procurador de Justiça, Sr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo provimento do recurso, nos moldes da tutela concedida.

É
o essencial ao
rel
at
ó
r
io.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. ELIANE CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
REL
AT
ORA):

Eminentes pares.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a discussão versada nos autos se trata sobre a não conceção da tutela de urgência guerreada, afastando a obrigatoriedade da empresa de saúde em custear o medicamento “
óleo de
canabidiol
”.

Analisando os autos, hei por manter o deferimento liminar e, em mérito o provimento recursal.

Explico
.

Sobre a
probabilidade do direito, este milita em favor da parte Recorrente.

Resta demonstrada a contratação do plano de saúde, bem como há o laudo médico indicando o fármaco.

Consta dos autos o laudo médico (Id. 127599700),
rel
at
ado pelo Dr.
NAYARA RODRIGUES DA SILV
A, atestando de forma cabal que a paciente se encontra com dependência URGENTE do medicamento em epígrafe.

Colaciono:

Destarte, verifico que se trata de procedimento de emergência, pois consoante apontado no
rel
at
ó
r
io médico há risco de morte da parte agravada
.

Ocorre que, nos casos em que há risco imediato de vida a cobertura é obrigatória

conforme disposto no art. 35-C, I da Lei 9.656/98:

Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos
:
(Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida
ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
(Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)

Noutro norte, a Agência Nacional de Saúde aprovou a Resolução no 539 de 23/06/2022, com vigência a partir de 01/07/2022, ampliando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previstos na RN 465/2021, para incluir o tratamento multidisciplinar para portadores de Transtornos do Espectro Autista - CID F-84
e para tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento
, conforme abaixo se transcreve:

“Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização do procedimento sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento.

Art. 2o O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 3o O art. 6o, da RN no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4o, com a seguinte redação:

"Art. 6o (...)

§ 4o
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento,

incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.”

Conclui-se, portanto que, o que está em jogo é a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento dos menores, e, sobre esse prisma, diante dos recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser ceifado o medicamento.

Desse modo, comprovada a necessidade do procedimento indicado pela documentação acostada nos autos e o risco do desenvolvimento da parte agravada, o fármaco deve ser fornecido.

A propósito, a jurisprudência nesta
Eg
. Corte em casos análogo ao dos autos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TEA – PRESCRIÇÃO DE
Canabidiol
(CBD) – MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE – URGÊNCIA DO TRATAMENTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de
dano
à saúde de paciente, que depende do medicamento prescrito para sua sobrevivência, comporta reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência (art. 300 do CPC).
(N.U 1015860-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023) – Destaquei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO
COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE COMPELIU O PLANO DE SAÚDE AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO VINDICADA, CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - CANABIDIOL (CBD) - EPILEPSIA - RESPALDO EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO - RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Não deve prevalecer negativa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar se indispensável ao tratamento de doença coberta pelo contrato. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.105116-2/001,
Rel
at
or(a): Des.(a) Cavalcante Motta 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 09/11/2022). 2. Os elementos da tutela de urgência estão comprovados pelos documentos médicos existentes nos autos, demonstrando a necessidade de utilização do medicamento pleiteado em seu tratamento. 3. A medida se revela dotada de reversibilidade, porquanto, se por ocasião do julgamento de mérito do processo, se concluir que o agravante não tem razão, poderá a obrigação ser convertida em perdas e danos. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.
(N.U 1002459-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023) – Grifei.

Desse modo, em uma análise perfunctória,
em consonância com o parecer ministerial
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, determinando o fornecimento do medicamento
Canabidiol
, ao paciente autista.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Desembargadora Maria Helena,

O Tribunal está dizendo que o
canabidiol
é um medicamento bastante eficaz para paciente autista.

A Unimed tem negado fornecer o medicamento

alegando ser um tratamento experimental e que não consta
no rol da
ANS.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGILIONE PÓVOAS (
REL
AT
ORA):

Desembargador Sebastião de Moraes,

Já está na lista da ANS, inclusive está disponível na farmácia.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1
o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos, porque a
inda tenho um pouco de dúvida
,
agora que estou me deparando com essa situação
, assim quero me inteirar
melhor, inclusive
para julgamentos
futuro
s
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
dos autos
.

EM 27 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA). A
REL
AT
ORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E O 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), AGUARDA.

SESSÃO DE
17 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO
DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (
1o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara.

Pedi vistas
dos
autos com o objetivo de melhor analisar a matéria, especificamente com
rel
ação a obrigação do plano de saúde em fornecer o medicamento Canabidiol Prati-
Donaduzzi
(CDB 50mg/ml 0,75ml 12/12).

Pois bem.

Na hipótese, adiro ao posicionamento esposado no REsp 2.071.955/RS pela Ministra Nancy Andrighi da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada a cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.

Vejamos,
in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO ART. 10 DA LEI 9.656/1998.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 06/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/01/2023 e concluso ao gabinete em 23/05/2023.

2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-
Donaduzzi
), cuja prescrição atende aos requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.

3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súmula 284/STF).

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).

5. A Lei 9.656/1998, especificamente no que tange às disposições do inciso VI e do § 13, ambos do art. 10, deve ser interpretada de modo a harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal.

6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 2.071.955/RS,
rel
at
ora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)

A Lei n. 9.656/98, em seu Art. 10 dispõe:
“É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Rel
acionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12.”

Outrossim, a Resolução ANS 487/2022, revogou a Resolução ANS 310/2012, e em seu art. 3°constou:

“Art. 3o As operadoras de planos de assistência
a saúde poderão
, facultativamente, ofertar a seus beneficiários contrato acessório de medicação de uso domiciliar, que devera seguir os princípios estabelecidos na presente RN.

§ 1o Além do contrato acessório, a medicação de uso domiciliar poderá, também, ser ofertada aos beneficiários por liberalidade da operadora ou através de previsão no contrato principal de plano de assistência a saúde.

§ 2o As regras disciplinadas nesta RN não se aplicam a oferta de medicação de uso domiciliar por liberalidade da operadora ou através de previsão no contrato principal de plano de assistência a saúde.
”

Além disso, observa-se do contrato de Id. 193503164, mais precisamente da Cláusula XI – SERVIÇOS NÃO COBERTOS PELO PLANO
,
verbis
:

“[...]11.1 Não terão cobertura para fins do presente contrato os seguintes serviços.

[...]

III – Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto nos casos de internação domiciliar oferecida pela operadora em substituição à internação hospitalar. [...]”

Com efeito, fica claro, que os medicamentos de uso domiciliar as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a custear, excluídas as exceções.

Ainda, para corroborar tal entendimento, veja-se os seguintes, julgados,
verbis
:

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INSUMOS PARA BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TRATAMENO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI N. 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.454/2022. ALEGAÇÃO DE ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ART. 10, INCISO VI, DA LEI N. 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA.

1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura de bomba
infusora
de insulina (e insumos) para o controle de glicemia de paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar.

2. Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses de 'home
care
' ou de terapia antineoplásica. Exegese do art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998, consoante julgados recentes desta Corte Superior.

3. Julgado específico desta TURMA acerca da ausência de obrigatoriedade de cobertura de bomba de insulina, por se tratar de equipamento de uso domiciliar.

4. Ausência de alteração da força normativa do já citado art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/1998 ante a superveniência da Lei n. 14.454/2022, de modo que a tese do rol exemplificativo não infirma a conclusão pela ausência de obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 1.890.572/SP,
rel
at
or Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, verifica-se que o acórdão recorrido destoa da
orientação do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que “é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e cor
rel
acionados), a medicação assistida (home
care
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim”
(
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.964.771/RS,
rel
at
ora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022,
DJe
de 8/9/2022).

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.860.635/MS,
rel
at
or Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023.) (destaquei)

Importante, esclarecer que a citada resolução normativa ANS no 539, de 23 de junho de 2022 pela Desembargadora
Rel
at
ora, não altera o entendimento esposado acima, sendo certo, que passou a vigorar o seguinte entendimento:

“
Altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento.”

Ou seja, o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, não está incluído, e conforme anexado aos autos em Id.

193503187 o autor faz tratamento, terapias (psicóloga, fisioterapia, fonoaudióloga) tudo coberto pelo plano, desta forma os requisitos do art. 300 do CPC,
urgência, ainda que no laudo médico conste a urgência no uso do medicamento, verifica-se que conforme enunciado n. 9 da nota técnica n. 02/2022 deste TJMT (não consta condições de agravo a saúde que implique sofrimento intenso ou risco de morte) e a
probabilidade do direito não se encontram presentes, o que impede o provimento do presente agravo.

Ademais, registra-se que não há qualquer comprovação científica de que o medicamento (Cannabis Sativa
Promediol
) seja eficiente no tratamento do TEA.

Registro, por derradeiro, que devemos ter os olhos voltados para a aplicação coerente do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, para que a balança da justiça tenha equilíbrio equânime, não se mostrando prudente sobrecarregar a operadora do plano de saúde com obrigação que está fora da sua cobertura.

Isto posto, peço vênia a Eminente Desembargadora
Rel
at
ora, no sentido de
negar provimento

ao agravo interposto pela parte autora
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
REL
AT
ORA):

Sen
h
or presidente
,

A
ntes de
V
ossa
E
xcelência proclamar
o resultado
,

apenas quero

rel
emb
rar algumas situações que permeiam o caso
.

N
ão

obstante o fato desse
re
médio não fazer parte da lista da

ANS, esta e.
Câmara tem concedido
. P
or outro lado
, trata-se de
remédio de
uso
contínuo
, assim
temos
flexibilizado a norma legalista
, a
r
igidez
da lei
,
para abraçar

realmente
essa necessidade da pessoa acometida de doença grave, assim
como fez o parecer ministerial
.

N
esse caso
,

o paciente
possui epilepsia grave, por isso

precisa
fazer uso desse
canabidiol
,
que é um remédio caro
.

No mais,
temos

concedido em outros processos
esse tratamento pelo plano de saúde,
flexibilizad
a
a lista da

ANS.

São essas as
considerações
.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Eu me renderia
a todos esses argumentos
,
se a receita médica indicasse

com precisão a efetividade desse medicamento
. A
receita sugere o uso
,
de forma que
,
com todo respeito ao entendimento contrário
,
mantenho o meu

voto pel
o
desprovimento do
Agravo
de
In
strumento
.

EXMA. SRA. DESA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
REL
AT
ORA):

Não obstante esse medicamento não constar no rol da ANS, ele é vendido nas farmácias
à disposição do consumidor com receita médica,

ou seja, foi aprovado
pela ANVISA.

E o custo desse medicamento não tão elevado como temos visto em outros processos, assim, será prejudicada
apenas a camada mais pobre da sociedade.

Feitas essas considerações, mantenho meu voto.

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,
a
penas uma colaboração.

Neste caso, trata-se de menor de idade, que
a Constituição Federal e os
T
ratados

I
nternacionais
, para
além do Direito do Consumidor
,
põe
m
prioridade absoluta na garantia

dos direitos fundamentais à vida
e
à dignidade da pessoa humana
.

E
os
T
ratados

I
nternacionais que o Brasil é signatário sobrepõe a questão de Consumidor quando

se trata de criança e adolescente
.

A
lém disso
,
essa criança é autista
,
então
há
os
T
ratados
I
nternacionais e as
L
eis
N
acionais de
P
roteção à
P
essoa com

D
eficiência
,
por isso que o
M inistério P úblico manifestou -se citando as
jurisprudências do
T
ribunal do Paraná
,
do STJ e
muit
a
s outr
a
s
,

preservando a questão da prioridade absoluta Constitucional
e
o
E
statuto da

C
riança
e do A
dolescente
, que
também
é L
ei
E
special que prevê no
a
rtigo
3o e 4o
essa

situação
,
bem como os
T
ratados de
P
roteção à
P
essoa com
D
eficiência e de

resguardo
à
dignidade da pessoa humana
.

É

apenas essa a minha
colaboração
,
Desembargador

Presidente
.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Antes de Vossa Excelência encerrar, por amor ao debate, que é salutar,
quero
apenas
reafirmar que
esse menor
foi atendido
pelo plano de saúde
com

tratamento por psicólogos
,
terapias
,
fisioterapias

e
fonologia
.

E mais,
reafirmo

que
se tivesse o médico indicado como eficácia plena esse medicamento
,
eu me

renderia a todos os argumentos anteriores
, mas ocorre
que
o médico apenas
sugere
.

Tenho meus
olhos voltados p
a
r
a

o S
istema de
S
aúde Unimed
, que
encarecer
á
para
o
s cooperados
,
essas exigências
,
às vezes sem

eficácia comprovada
,
gerar custo para os cooperados
.

São essas as
minhas argumentações p
a
ra
a
manutenção d
o meu
voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

E
minentes
P
ares
,

Conforme se observa do
laudo médico (Id. 127599700), relatado pelo Dr.
NAYARA RODRIGUES DA SILV
A:

“
(...)
Não apresentou melhoras
de comportamento
com
antipsicótico
,
sendo indicado
iniciar
o
C
anab
idio
l

Prati-
Donaduzzi
(
C
B
D 50 mg
/ml 0,75 ml 12/12h)
podendo ser reajustado conforme ganho de peso
. T
al medicação é

importante iniciar o
quanto antes
com
URGÊNCIA
,
pois auxilia n
a melhora do
comportamento

de crianças com
T
ranstorno
do E
spectro
A
utista
,
assim como a

epilepsia
.
”

E
m relação a esses aspectos
,
devemos aplicar outros
dispositivos legais
,
como bem tratado
pelo ilustre
Procurador de

Justiça
, como
o
ECA
e

a Constituição Federal
,
sobretudo que na aplicação da
l
ei devemos considera
r
os

fins sociais
, conforme
previsto na
L
ei de
I
ntrodução ao
D
ireito
Brasileiro
.

Com essas considerações, peço vênia
ao eminente
1o
Vogal, para
ac
o
mpanhar

o voto da e
minente relatora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024